Tribunal: TCU
Processo: 000.151/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades em contratações de cartões de crédito com propostas fraudulentas. (no da TCE no sistema: 706/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2816/2025-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra Fabiana Dias, ex-empregada da instituição, em razão de movimentações financeiras irregulares e concessão de operação de crédito mediante fraude. Considerando que o Acórdão 1759/2025-TCU-Plenário , de 6/8/2025 (peça 82), julgou irregulares as contas da responsável, condenou-a ao pagamento do débito apurado, aplicou-lhe multa e a inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo prazo de 5 anos; considerando seu falecimento em 27/1/2025 (peça 94), antes, portanto, da prolação do referido acórdão; considerando que não houve trânsito em julgado do acórdão que lhe imputou a multa e que se trata de sanção que possui natureza personalíssima, nos termos do inciso XLV do artigo 5o da Constituição Federal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno/TCU, no § 2o do artigo 3o da Resolução-TCU 178/2005 e no art. 34 da Resolução-TCU 360/2023, em: a) rever, de ofício, o Acórdão 1759/2025-TCU-Plenário , a fim de tornar insubsistentes as penalidades de multa e inabilitação aplicadas a Fabiana Dias; e b) notificar o espólio, na pessoa da administradora provisória da herança, Patricia Celeste Kerma da Fonseca Dias, acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.151/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fabiana Dias - falecida (XXX.378.528-XX). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.